Tribunal: TJES
Processo: 5002703-06.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002703-06.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOACYR DALLA JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA POR PARTE DO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Moacyr Dalla Júnior contra sentença da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que extinguiu a ação anulatória ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do interesse processual do autor em razão da baixa das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e da extinção das execuções fiscais correlatas; e (ii) definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda do interesse processual decorre da ausência de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, sendo matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 485, § 3º, do CPC.

A anulação dos créditos tributários e a extinção das execuções fiscais ocorreram em razão do entendimento vinculante do STF no Tema 779, cuja modulação de efeitos determinou a inaplicabilidade do teto remuneratório aos substitutos e interinos até 21/08/2020.

Não há resistência injustificada do ente público à pretensão do autor, pois o Estado do Espírito Santo não contestou o pedido nos autos e requereu a extinção das execuções fiscais ao se adequar ao entendimento firmado pelo STF.

O princípio da causalidade não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois a extinção do processo decorreu de alteração jurisprudencial superveniente, e não de conduta indevida do ente público.

O ajuizamento de ação autônoma, em vez da simples alegação da matéria nos autos das execuções fiscais, não pode transferir ao Estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A baixa das Certidões de Dívida Ativa e a extinção das execuções fiscais com base em precedente vinculante do STF configuram perda superveniente do interesse processual, ensejando a extinção da ação anulatória sem resolução do mérito.

O princípio da causalidade não autoriza a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a extinção do processo decorre de modulação de efeitos de decisão vinculante e não de resistência indevida do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 10º; 485, VI e § 3º; 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 808.202/DF (Tema 779), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 21.08.2020, DJe 16.12.2021; STJ, REsp n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.09.2021, DJe 27.09.2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.077.026/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.06.2024, DJe 01.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002703-06.2022.8.08.0014

APELANTE
:
MOACYR DALLA JÚNIOR

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Moacyr Dalla Júnior em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

Em suas razões (id. 11516426) aduz o apelante
,
inicialmente, que restou caracterizado o seu interesse de agir ao pleitear a anulação dos créditos tributários, porquanto as CDAs só foram baixadas após o ajuizamento da demanda.

Destaca que o apelado resistiu à pretensão de anulação, seja administrativamente ou judicialmente, insistindo em agir de encontro aos interesses do contribuinte.

E mais: a sentença é contraditória, pois
“afirma ser o
a
pelante carecedor de ação, mas, inusitadamente, acolheu todos os
seus pleitos
para fulminar as CDAs mencionadas nos autos”
.

Sustenta que o apelado se negou a atender todos os reclamos administrativos do apelante e insistiu judicialmente em execuções e atos constritivos ilegais, motivando a atuação dos subscritores e ensejando, pois, a condenação do ente público ao pagamento da verba sucumbencial.

Ao final, pugna pela condenação da Fazenda Pública
“ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 2º, caput, incs. I a IV do CPC, conforme os percentuais delimitados no § 3º do referido dispositivo, consoante precedente do REsp. 1.850.512/SP (Tema 1.076) do STJ”
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito d
a irresignação
.

O autor, aqui apelante, ajuizou a presente ação anulatória de débito fiscal contra o ente estadual objetivando reconhecer a inexigibilidade da obrigação tributária relativa à cobrança dos valores do Código de Receita n.º 221 (superávit extrajudicial) no período de janeiro a dezembro de 2017, bem como sobre as datas de inscrições de dívida ativa de 19/07/2017 e de 09/06/2020.

O montante era perseguido pelo Estado nas execuções fiscais registradas sob os números 5003463-91.2018.8.08.0014, 5003515-53.2019.8.08.0014, 5002755-70.2020.8.08.0014 e 5004840-92.2021.8.08.0014.

Dito isso, relembro que o Supremo Tribunal Federal, em sede vinculante, julgou o Tema 779 para fixar a seguinte tese:
Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais,
razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República
.

Ainda, apreciando os segundos embargos de declaração, modulou o
decisum
nos seguintes termos: “
Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, cumpre ao Supremo Tribunal Federal considerar os preceitos da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, para fins de modulação dos efeitos de acórdão proferido em sede de repercussão geral. Precedentes.
2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, modulando-se os efeitos do acórdão embargado a partir da data em que foi encerrada a sessão de julgamento virtual (21/8/20)”,
sendo este acórdão integrativo publicado na data de 16/12/2021
.

E, em razão da necessária observância do entendimento outrora firmado, sendo todos os créditos perseguidos anteriores à sessão de julgamento virtual ocorrida no dia 21/08/2020, postulou o Estado, naqueles feitos executivos, a sua imediata extinção, o que restou acolhido com supedâneo no art. 924, III, do CPC.

Sob tais premissas, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo,
sendo forçoso reconhecer, aqui, a perda superveniente do interesse, matéria que desafia manifestação de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, segundo ditames do § 3º do art. 485 do CPC.

Consoante doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, “
a
ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional.
Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática,
o que será o suficiente para justificar o tempo, energia e dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda”
(in NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 14ª ed. São Paulo: JusPODIVM, 2022, págs. 134/135).

Corroborando, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica
" (REsp 1395875/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2014).

Neste caso, patente que, em razão do cancelamento das certidões de dívida ativa, não subsiste utilidade no julgamento deste processo, cuja pretensão inicial consistia, exatamente, na anulação daquelas.

E, ao contrário do sustentado, não vislumbro resistência do Estado após a publicação do julgado paradigma, porquanto não se opôs, nestes autos, à pretensão autoral.

Também não prospera a alegação de que a sentença teria acolhido todos os seus pleitos, porquanto não houve reconhecimento de qualquer vício das certidões que, repito, já estavam canceladas.

Por fim, sustenta o recorrente que, ainda que extinto o processo sem resolução do mérito, cabível a fixação de honorários sucumbenciais por força do princípio da causalidade, devendo a rubrica observar o valor da causa, superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Neste ponto, tenho que razão também não lhe assiste.

De fato, prevê o artigo 85, §10º, que “
n
os casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Todavia, relevante consignar que, ao tempo do ajuizamento das execuções fiscais, permaneciam plenamente exigíveis os valores que, inclusive, somente foram considerados indevidos em decorrência da modulação dos feitos, porquanto o STF definiu pela aplicação do teto remuneratório aos substitutos ou interinos designados.

Assim, entendo que o Estado não deu causa ao ajuizamento desta demanda, na exata medida em que a cobrança de tributo constitui
atividade
administrativa plenamente vinculada, a revelar a legitimidade de sua atuação á época.

Por seu turno, considerando a data de publicação do acórdão paradigma que modulou a questão, poderia o recorrente alegar a matéria mediante simples petição nos feitos executivos, porquanto “
o Superior Tribunal de Justiça entende possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo ou da repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração opostos" (AgInt no REsp n. 2.077.026/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Nada obstante, optou por apresentar ação autônoma de conhecimento que, todavia, não deve importar em condenação da Fazenda Pública nos ônus sucumbenciais.

Mutatis mutandis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM. SIMPLES PETIÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Sendo possível alegar-se a impenhorabilidade de bem de família por simples petição nos autos, a oposição, em seu lugar, de embargos à execução, pode não necessariamente acarretar a condenação do embargado ao pagamento da verba sucumbencial, se este de pronto anui com o levantamento da constrição
, o que não é a hipótese dos autos.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.160.071/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMPLES PETIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA DA PARTE ADVERSA. CABIMENTO.

1. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada, por simples petição, no curso do processo de execução. Precedentes.

2. Sendo possível alegar-se a impenhorabilidade de bem de família por simples petição nos autos, a oposição, em seu lugar, de embargos à execução, pode não necessariamente acarretar a condenação do embargado ao pagamento da verba sucumbencial, se este de pronto anui com o levantamento da constrição
, o que não é a hipótese dos autos.

3. Se o credor embargado resiste ao pedido de exclusão da penhora, apresentando impugnações de várias espécies, dando causa ao prosseguimento da lide, a sua derrota atrai a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.160.071/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Por fim, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e a extinção do processo que, como já frisado, decorreu da prévia extinção das demandas executivas, ao perfilhar orientação vinculante da Corte Superior.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto ausente condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002703-06.2022.8.08.0014

APELANTE:
MOACYR DALLA JÚNIOR.

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES.

VOTO: DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor
Presidente
.

C
uida-se
de apelação cível interposta por Moacyr Dalla Júnior
cont
r
a a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina,
que,
nos autos da ação anulatória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual o autor
objetiv
ou
a
declaração de nulidade de créditos tributários lançados em seu desfavor, consubstanciados
nas
Certidões de Dívida Ativa (CDAs)
n° 02533/2018, 04180/2018, 05039/2018, 00937/2019. 02272/2019 e 2192/2021
, relacionadas à cobrança de valores
qualifica
dos como superavit extrajudicial (Código de Receita nº 221)
de serventia extrajudicial administrada por interino, no
período de janeiro a dezembro de 2017
, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
bem como isentou as partes do pagamento de custas e honorários de sucumbência
.

Em sessão pretérita, o Eminente Relator negou provimento ao recurso
sob o fundamento d
e que ocorreu
a perda superveniente do interesse de agir
do autor

face a
o cancelamento
administrativo
das Certidões de Dívida Ativa, impugnadas, o que
subtrai
a utilidade da tutela jurisdicional pretendida.

Sua Excelência destacou, ainda, que não houve resistência do Estado do Espírito Santo à pretensão formulada na presente ação, especialmente à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 779,
bem como
que a Fazenda Pública não deu causa à propositura da demanda, uma vez que a cobrança era legítima à época dos fatos e a controvérsia poderia ter sido solucionada no âmbito das próprias execuções fiscais, sem necessidade de ação autônoma.

Pedi vista dos autos e trago o meu voto para a continuação do julgamento.

O
Estado do Espírito Santo,
no prazo de defesa

(id. 11516396)
,

através do ilustre Procurador que oficia nos autos, informou que, conforme autorização superior, não apresentaria contestação à pretensão deduzida
na inicial,
ao fundamento de que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 808.202/RS em 24/08/2020, submetido à sistemática de repercussão geral,
Tema 779,
assentou
a aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de
substitutos
(
interinos
)
designados para o exercício de função
notarial e registral em serventias extrajudiciais
.

Todavia, em embargos de declaração, o acórdão extraído do julgamento do
RE nº 808.202/RS
teve seus efeitos modulados
para surtir efeitos
a partir da data em que foi encerrada a sessão de julgamento virtual (21/08/2020),
decisão reafirmada no julgamento dos segundos embargos de declaração julgados em 19/10/2021.

Posteriormente, no julgamento de embargos de declaração nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário 808.202/RS, realizado em 13/06/2022, o STF acolheu a arguição para
acolhidos para se esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos.

Amparado no que restou decidido pelo STF o Estado do Espírito Santo não
se opunha à
pretensão deduzida na inicial,
eis que as CDAS
n° 02533/2018, 04180/2018, 05039/2018, 00937/2019. 02272/2019 e 2192/2021

foram inscritas em data anterior a 21/08/2020.

Argumentou, no entanto,

que ante a ausência de resistência por parte do Estado do Espírito Santo, restava afastada a condenação em verbas sucumbenciais.

A despeito d
a argumentação do Estado do Espírito Santo, não se opor à pretensão deduzida implica em reconhecimento do direito postulado, ou seja, o processo foi encerrado com resolução de mérito, circunstância que,
em princípio,
sugere a imposição de
condenação nas verbas sucumbenciais.

Ocorre que embora se saiba que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais está fundamentado no princípio da causalidade, este não sustenta a imposição da obrigação quando a parte requerida não torna a relação processual angular por meio da apresentação de resistência à pretensão autoral (REsp 1607055/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016
)
.

Replicando tal entendimento,
confira-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Sant
o.

“RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DELEGATÁRIO INTERINO. SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. RE N.º 808.202/RS. TEMA 779 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICABILIDADE A PARTIR DE 21/08/2020. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO SUPERÁVIT EXTRAJUDICIAL EM 2016. DESCARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO PROVIDO.

1) Embora o Ato n.º 814/1997 tenha efetivado o delegatário na titularidade do Cartório do 3º Ofício de Vitória, os efeitos dele decorrentes cessaram por força do Ato TJES n.º 1.047/2010, publicado precária e interinamente pela serventia em 07/06/2010, oportunidade em que fora designado para responder, até ulterior deliberação.

2) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 808.202/RS, em sede de repercussão geral (Tema 779), sedimentou a aplicabilidade do teto remuneratório aos delegatários interinos, por se inserirem na categoria de agentes estatais.

3) No entanto, no julgamento dos embargos declaratórios, com publicação em 16/12/2021, o Excelso Pretório deu parcial provimento ao recurso para modular os efeitos do aludido acórdão, a fim de que o Tema 779 tenha aplicação somente a partir da data de encerramento da sessão virtual, em 21/08/2020.

4) Considerando que o não recolhimento do superávit ocorrera em 2016, não se afigura aplicável ao delegatário a observância do teto remuneratório.

5) Recurso provido.”

(TJ-ES - Recurso Administrativo: 00336946820178080000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 16/03/2022, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 29/03/2022).

P
or tais razões,
ainda que
por outra fundamentação,
nego provimento ao recurso,
eis que a despeito da sentença ter extinto o processo sem resolução de mérito por perda do objeto, a hipótese
é
de reconhecimento do pedido,
que
dá causa a julgamento de mérito.

Todavia,
em tal hipótese,
o princípio da causalidade cede ao reconhecimento do pedido, desautorizando a condenação em honorários advocatícios
.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira